Tribunal: TJMT
Processo: 1005056-82.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Vistos,
I.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jaques Fagundes Gomes, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato dos juízos da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá/MT e 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontadas como coatoras.
Expõe que o paciente está sendo investigado pela suposta prática das condutas descritas nos artigos 129, § 9o e 140, ambos do Código Penal.
Afirma que em 16 de fevereiro de 2021, o paciente teve sua prisão temporária relaxada, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares.
Sustenta que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal, pois, quando de sua soltura, foi-lhe colocada tornozeleira eletrônica, no entanto, o juiz da 11a Vara Criminal havia dito que iria sair sem tornozeleira.
Informa que o uso do equipamento é ilegal e está causando prejuízo ao paciente, uma vez que é funcionário público, podendo ser exonerado.
A defesa alega que o paciente possui bons predicados.
Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para determinar a retirada da tornozeleira (Id. 81157958). Juntou documentos (Ids. 81157959 a 81157964).
Foram requisitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 81434991), ante a deficiência documental quando da impetração, vindo aos autos (Ids. 81828490 e 81828491).
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de retirar a tornozeleira eletrônica do paciente Jaques Fagundes Gomes.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Nestes termos: “A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator”. (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
O juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, apontada como autoridade coatora, prestou as seguintes informações:
“[...] Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante do paciente, pela prática, em tese, dos delitos de Lesão Corporal e Injúria, na data de 16/02/2021.
Por ocasião da Audiência de Custódia, realizada no dia 16/02/2021, o MM. Juiz que presidia o ato concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante as seguintes cautelares diversas da prisão, conforme cópia da respectiva decisão anexa:
A) PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO COM A VÍTIMA POR QUALQUER MEIO (celular; redes sociais; telefone; whatsap; entre outros);
B) PROIBIÇÃO DE SE APROXIMAR (EM QUALQUER HIPÓTESE) DA VÍTIMA DEVENDO MANTER A DISTÂNCIA DE 500 (QUINHENTOS METROS);
C) MONITORAÇÃO ELETRÔNICA COM ENTREGA DE BOTÃO DE PÂNICO PARA A VÍTIMA (não podendo retirar ou deixar que alguém retire a tornozeleira; DEVER DE carregar a bateria todos os dias por 3 (três) horas consecutivas; DEVER DE zelar pela conservação do aparelho não podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a tornozeleira ou qualquer um dos equipamentos que a acompanham; não deixar que alguém os danifique, sendo autorizado para viagens a trabalho. [...]” (Id. 81828490)
Observa-se, por oportuno, que na audiência de custódia, realizada em 16 de fevereiro de 2021, foi concedida liberdade provisória ao paciente, condicionada ao monitoramento eletrônico, além de outros requisitos a serem cumpridos, conforme consta no Id. 81828491.
Pelos documentos acostados aos autos na impetração, bem como das informações prestadas pela autoridade indigitada coatora, não se pode concluir, para efeito de liminar, que há constrangimento ilegal que justifique, por enquanto, a retirada da tornozeleira eletrônica do beneficiário.
Salientamos que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclando-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Portanto, não sendo exigível do julgador uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se junto ao juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, apontada como autoridade coatora, as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópias de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.